Tribunal: STF
Processo: AI 520772
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Preparo em agência bancária diversa da devida. Ausência de porte de remessa e retorno. Precedentes do STF. Jurisprudência assente. Agravo improvido. O recolhimento de preparo em agência bancária diversa da exigida e a ausência de pagamento de custas de remessa e retorno dos autos inviabilizam o conhecimento de recurso extraordinário.